Tribunal: TJMT
Processo: 1006431-89.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006431-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (PROCURADOR), E SANTANA DA SILVA COMERCIO - ME - CNPJ: 23.758.357/0001-39 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS REGIME ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO – NULIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerando que este Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa simplificada e por operação, não carece de reforma a decisão antecipatória que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito dele decorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que, em
ação anulatória
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para “
determinar a suspensão da exigibilidade das CDA’s nº 201995671, 201918708, 20181006902 e 20181489 bem como para que o requerido não efetue protesto referente as mencionadas CDA’s, até ulterior deliberação
”.

Em suas razões, defende que “
a decisão ora recorrida, acaso mantida, protrairá, indefinidamente, a ação da agravante para que a agravada cumpra suas obrigações tributárias, não se podendo reconhecer como inadequado o regime do ICMS por Estimativa, posto que amplamente discutido pela doutrina e jurisprudência, e plenamente reconhecido como legal e constitucional
”.

Assevera que “
a suspensão da exigibilidade de créditos e CDA inscritas que gozam de presunção de legalidade, tão somente em virtude de afirmações do autor sem qualquer lastro probatório, e especialmente sem a devida garantia prévia, integral e em dinheiro do valor discutido, sob pena de flagrante risco de no futuro, quando reconhecida a legalidade e legitimidade do crédito, não mais ser possível resgatá-lo
”.

Argumenta que não há ilegalidade no “
Regime de Estimativa Simplificado, que visa facilitar o mecanismo de lançamento, diante do elevado volume de entrada de mercadorias no Estado
[...]
e não onera o contribuinte
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja revogada a decisão objurgada.

Efeito suspensivo deferido pelo Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, no Id. 8119726.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 8983509.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 54333490, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022